Tribunal: CARF
Processo: 15504.721808/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE.
É inválida a intimação por edital quando não demonstrado, de forma objetiva, o esgotamento prévio das tentativas de ciência pessoal ou postal, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972. A ausência de indicação do motivo da devolução do aviso de recebimento impede a comprovação de que a intimação postal resultou improfícua por causa juridicamente relevante. Constatada, ademais, a regular intimação do contribuinte, no mesmo período, em processo administrativo paralelo, afasta-se a premissa de localização incerta ou não sabida. Nula a ciência ficta, não se inicia validamente o prazo recursal, devendo o Recurso Voluntário ser conhecido.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DIRPF. LANÇAMENTO PRINCIPAL PENDENTE DE JULGAMENTO.
A multa por falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF subsiste enquanto válido o lançamento principal que deu causa à obrigatoriedade de declarar, ainda que pendente de julgamento definitivo na esfera administrativa. A existência de processo administrativo em curso discutindo a omissão de rendimentos não afasta, por si só, a exigência da penalidade acessória, cuja invalidade somente se configura de forma reflexa, caso venha a ser cancelado o lançamento do tributo principal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEPENDÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO.
Embora exista dependência lógica entre a obrigação principal e a obrigação acessória, tal circunstância não impede a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória enquanto não desconstituído o lançamento principal na esfera administrativa. A pendência de julgamento do processo relativo à omissão de rendimentos não autoriza o cancelamento antecipado nem o sobrestamento da penalidade. Eventual desconstituição do crédito principal produzirá efeitos reflexos automáticos sobre a multa, a serem apreciados oportunamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721808/2018-68
ACÓRDÃO
2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA DE OLIVEIRA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. INVALIDADE.
É inválida a intimação por edital quando não demonstrado, de forma
objetiva, o esgotamento prévio das tentativas de ciência pessoal ou postal,
nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972. A ausência de indicação
do motivo da devolução do aviso de recebimento impede a comprovação
de que a intimação postal resultou improfícua por causa juridicamente
relevante. Constatada, ademais, a regular intimação do contribuinte, no
mesmo período, em processo administrativo paralelo, afasta-se a premissa
de localização incerta ou não sabida. Nula a ciência ficta, não se inicia
validamente o prazo recursal, devendo o Recurso Voluntário ser conhecido.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR
FALTA DE ENTREGA DA DIRPF. LANÇAMENTO PRINCIPAL PENDENTE DE
JULGAMENTO.
A multa por falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
subsiste enquanto válido o lançamento principal que deu causa à
obrigatoriedade de declarar, ainda que pendente de julgamento definitivo
na esfera administrativa. A existência de processo administrativo em curso
discutindo a omissão de rendimentos não afasta, por si só, a exigência da
penalidade acessória, cuja invalidade somente se configura de forma
reflexa, caso venha a ser cancelado o lançamento do tributo principal.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEPENDÊNCIA LÓGICA.
INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO.
Embora exista dependência lógica entre a obrigação principal e a obrigação
acessória, tal circunstância não impede a manutenção da multa por
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
2
descumprimento de obrigação acessória enquanto não desconstituído o
lançamento principal na esfera administrativa. A pendência de julgamento
do processo relativo à omissão de rendimentos não autoriza o
cancelamento antecipado nem o sobrestamento da penalidade. Eventual
desconstituição do crédito principal produzirá efeitos reflexos automáticos
sobre a multa, a serem apreciados oportunamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho,Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
AguiarHirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a contribuinte foi emitida, em 26/03/2018, a Notificação de Lançamento
(fls. 02 a 05), relativa à falta de entrega da declaração de ajuste anual do IRPF do exercício 2014,
ano-calendário 2013.
Conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 07 a 09), de 28/04/2016, a
Contribuinte foi intimada a enviar a aludida declaração, e apresentar cópia do respectivo recibo de
entrega e, até a data da emissão da Notificação de Lançamento, não havia atendido à solicitação.
Cientificada do lançamento em 11/04/2018 (aviso de recebimento de fls. 18), a
interessada postou, em 08/05/2018 (fls. 23), Impugnação (fls. 24 a 32), juntamente com
documentos (fls. 33 a 57).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
3
A impugnante sustenta que não estava obrigada à entrega da Declaração de Ajuste
Anual do IRPF referente ao ano-calendário de 2013, pois não se enquadrava em nenhuma das
hipóteses legais de obrigatoriedade previstas na IN RFB no 1.445/2014. Afirma que seus
rendimentos próprios no período foram de apenas R$ 8.984,81, muito abaixo do limite legal, e que
a expressiva movimentação financeira identificada pela fiscalização decorreu do uso de sua conta
bancária por seus pais para movimentação de recursos de pessoas jurídicas por eles controladas,
em contexto de dificuldades financeiras e bloqueios judiciais. Ressalta que a origem dos valores foi
integralmente esclarecida e comprovada no curso da fiscalização.
Argumenta, ainda, que a multa por falta de entrega da declaração é indevida, pois
sua exigência decorre exclusivamente do lançamento principal de IRPF por suposta omissão de
rendimentos, baseado na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, objeto de auto de infração
distinto e ainda controvertido. Sustenta a dependência lógica entre os lançamentos (Processo no
15504.721513/2018-91), requerendo o julgamento conjunto dos autos e o cancelamento da
multa, uma vez que, afastada a exigência do tributo principal, inexiste fundamento jurídico para a
imposição da penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
O Acórdão 03-082.701 - 6a Turma da DRJ/BSB (fl. 63 a 68), em Sessão de
29/11/2018, julgou a impugnação improcedente.
A Turma entendeu que, tendo sido apurado imposto devido no lançamento
principal — no montante de R$ 985.492,33 —, a contribuinte passou a se enquadrar nas hipóteses
legais de obrigatoriedade de apresentação da declaração, nos termos do art. 2o da IN RFB no
1.445/2014, sendo legítima a exigência da penalidade por descumprimento da obrigação
acessória.
O colegiado reconheceu que a multa acessória está logicamente vinculada ao
lançamento da obrigação principal, mas consignou que, enquanto este não for cancelado, subsiste
fundamento jurídico para a sua exigência. Destacou, ainda, que não há previsão legal que impeça
a aplicação da multa antes do trânsito em julgado administrativo do auto principal, embora sua
exigibilidade permaneça suspensa enquanto pendente de discussão administrativa, nos termos do
art. 151, III, do CTN.
A intimação para ciência do Acórdão foi devolvida pela ECT (fl. 77), o que deu
origem à citação por edital (fl. 78). Consta Termo de Perempção (fl. 79).
Em 06/09/2019 houve protocolo de Recurso Voluntário (fl. 83 a 85):
A recorrente sustenta que a multa por falta de entrega da DIRPF é indevida, pois a
alegada obrigatoriedade de apresentação da declaração decorre exclusivamente do lançamento
principal de IRPF por omissão de rendimentos, objeto de outro processo administrativo ainda
pendente de julgamento definitivo.
Reitera que, no ano-calendário de 2013, não auferiu rendimentos próprios
suficientes para gerar a obrigação de declarar, sendo que a movimentação financeira elevada já
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
4
havia sido integralmente explicada como pertencente a pessoas jurídicas de seus pais, fato
reconhecido pela própria fiscalização quanto à origem dos valores.
Aduz, ainda, que há dependência lógica e jurídica entre a obrigação principal e a
obrigação acessória, de modo que não pode subsistir a penalidade acessória enquanto estiver em
discussão a própria existência do fato gerador do tributo.
Defende que a manutenção da multa antes do desfecho do processo principal viola
a sistemática do direito tributário sancionador e requer, assim, o cancelamento da exigência ou,
subsidiariamente, o sobrestamento da penalidade, até decisão final no processo relativo ao
lançamento do IRPF que deu causa à suposta obrigatoriedade da declaração.
Em 31/10/2019 registrou-se outro Recurso Voluntário (fl. 99 a 108).
A recorrente reitera e aprofunda os fundamentos já apresentados, e luta
expressamente pela tempestividade, sustentando que a ciência do acórdão da DRJ somente
ocorreu por meio de edital, após tentativas frustradas de intimação pessoal, de modo que o prazo
recursal deve ser contado da data da ciência ficta do edital, e não de momento anterior. A tese
central é que não houve ciência válida prévia, razão pela qual o recurso é tempestivo, afastando
qualquer alegação de preclusão.
Ainda que o Despacho de Encaminhamento tenha observado a intempestividade,
encaminhou-se ao CARF para apreciação do Recurso (fl. 119).

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade. Tempestividade.
O Acórdão 03-082.701 (fl. 63 a 68), em Sessão de 29/11/2018, julgou a impugnação
improcedente. As tentativas de cientificação do contribuinte ocorreram em 14, 18 e 20/12/2018
(fl. 74).
Em 17/01/2019 houve Despacho de Encaminhamento (fl. 77) para citação por
edital, que ocorreu em 12/06/2019. Com isso, o prazo final é 12/07/2019.
Todavia o contribuinte protocolizou somente em 06/09/2019 (fl. 82), quase um mês
após o prazo por edital.
Para deferir a invalidade do edital, deve haver prova objetiva nos autos da
inexistência, ou falha, das tentativas prévias de ciência pessoal/postal. Ocorre que, pela leitura do
documento (fl. 76), não é possível saber exatamente o motivo da recusa – o “X” em azul não está
marcado em nenhuma das caixas do Aviso Registrado Urgente, com as opções de “Mudou-se”,
“Desconhecido”, “Recusado” etc.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
5
Por outro lado, o contribuinte alega pela nulidade da intimação por edital trazendo
que houve intimação correta no processo paralelo:
(fl. 84) 11. Destarte, compulsando o Processo Tributário Administrativo – PTA no
15504-721.513/2018-91 é possível verificar que por diversas vezes a Recorrente
foi intimada através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no mesmo
endereço constante no banco de dados da RFB, qual seja, na Rua Jader Campos
Guimarães, no 80, Bairro Barreiro, C.E.P 30.640-115, Belo Horizonte/MG.
12. Por exemplo, a Requerente foi devidamente intimada em 24/01/2018,
11/04/2018 e, recentemente, em 11/03/2019, conforme Comprovantes de Aviso
de Recebimento – AR em anexo.
13. Inclusive, a Requerente recebeu o Comunicado no 2400759, sobre
encaminhamento deste processo tributário Administrativo a PGFN, através de
carta registrada enviada para o mesmo endereço!
14. É evidente, portanto, que a Requerente não encontra-se em lugar
desconhecido ou incerto, motivo pelo qual é incabível a utilização de Edital para
notificação/intimação da Requerente, visto que a própria RFB conseguiu intimar a
Requerente em seu endereço no dia 11/03/2019, após afirmar que a Requerente
encontrava-se em lugar incerto e desconhecido.
15. Desta feita, é imperativo que a intimação, realizada através do Edital
Eletrônico no 006115211, acostado na folha 78.
O que o contribuinte traz corrobora com o fato de que, na folha 76, não há um
detalhe formal, mas de que não há prova objetiva de que a ciência postal fracassou por motivo
juridicamente relevante. Veja-se o Decreto-lei 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
No caso concreto, a intimação por edital mostra-se inválida, pois o Aviso de
Recebimento constante da fl. 76 não indica, de forma objetiva, o motivo da devolução da
correspondência, inexistindo marcação em qualquer das hipóteses padronizadas (“mudou-se”,
“desconhecido”, “recusado” etc.). A ausência dessa informação impede a comprovação de que a
ciência postal tenha sido efetivamente tentada e frustrada por causa juridicamente relevante, não
se aperfeiçoando o pressuposto legal exigido pelo art. 23 do Decreto no 70.235/1972 para a
adoção da ciência ficta por edital, cujo uso é excepcional e condicionado ao esgotamento dos
meios ordinários de intimação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
6
Esse vício é reforçado pelo fato de que o contribuinte foi regularmente intimado, no
mesmo período, em processo administrativo paralelo, circunstância que afasta a premissa de que
se encontrava em local incerto ou não sabido e evidencia contradição nos próprios atos da
Administração.
Nesse sentido, como consta no Acórdão 1402-004.727, Relator Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone, Sessão de 17/06/2020:
In casu, a análise da validade da citação por edital requer verificar,
obrigatoriamente, se os meios de citação previstos nos incisos I – III do art. 23
foram devidamente realizados.
Ocorre que não encontrei nos autos comprovante de intimação pessoal, por meio
postal ou por meio eletrônico que pudesse confirmar, sem qualquer dúvida, que
tais meios foram de fato, levados a cabo e que, ainda assim, não se mostraram
frutíferos.
Explico: às fls. 8, há apenas uma consulta de postagem por AR ao Recorrente para
“pedido de esclarecimento”, devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”, como
se verifica abaixo: (...)
No entanto, analisando as informações contidas no referido documento, verifica-
se que o endereço da contribuinte é o mesmo endereço encontrado em todos os
documentos a ela relacionados, incluindo a própria intimação por AR para ciência
do resultado da decisão ora recorrida (fl. 95), que foi devidamente realizada: (...)
Tampouco foi verificado nos autos qualquer desídia por parte da Recorrente que
inviabilizasse sua intimação pessoal ou por via postal. Pelo contrário, veio a
Recorrente aos autos, apresentar sua manifestação de inconformidade
voluntariamente, assim que tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório.
Ora, é certo que o direito não assiste aos que dormem, mas, por outro lado, não
pode ser a Recorrente prejudicada, por falha dos Correios ou mesmo da própria
Administração Pública, que pode ter cometido um erro no preenchimento do
endereço do destinatário (Recorrente) no AR enviado para sua citação.
Diante disso, deve ser anulada a intimação por edital, afastando-se a ciência ficta e
reconhecendo-se que o prazo recursal não se iniciou validamente, razão pela qual o Recurso
Voluntário deve ser conhecido, com o consequente prosseguimento da análise de mérito.
2. Obrigatoriedade de declaração somente do IRPF por omissão de rendimentos.
A recorrente sustenta que a multa por falta de entrega da DIRPF é indevida, pois a
alegada obrigatoriedade de apresentação da declaração decorre exclusivamente do lançamento
principal de IRPF por omissão de rendimentos, objeto de outro processo administrativo ainda
pendente de julgamento definitivo.
Reitera que, no ano-calendário de 2013, não auferiu rendimentos próprios
suficientes para gerar a obrigação de declarar, sendo que a movimentação financeira elevada já
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
7
havia sido integralmente explicada como pertencente a pessoas jurídicas de seus pais, fato
reconhecido pela própria fiscalização quanto à origem dos valores.
A contribuinte está incorreta ao sustentar que a multa seria indevida apenas porque
o processo principal ainda está pendente de julgamento definitivo. No plano jurídico, enquanto o
lançamento principal subsistir válido na esfera administrativa, ainda que pendente de recurso, a
obrigação acessória permanece exigível (com exigibilidade suspensa, se for o caso). Assim, a tese
só se sustenta condicionalmente: a multa é indevida se e quando o lançamento principal vier a ser
cancelado; antes disso, a dependência não impede, por si só, a manutenção da penalidade.
No mais, vale observar que o outro processo está sendo julgado nesta mesma
Sessão.
3. Processo paralelo. Dependência.
Aduz, ainda, que há dependência lógica e jurídica entre a obrigação principal e a
obrigação acessória, de modo que não pode subsistir a penalidade acessória enquanto estiver em
discussão a própria existência do fato gerador do tributo.
Defende que a manutenção da multa antes do desfecho do processo principal viola
a sistemática do direito tributário sancionador e requer, assim, o cancelamento da exigência ou,
subsidiariamente, o sobrestamento da penalidade, até decisão final no processo relativo ao
lançamento do IRPF que deu causa à suposta obrigatoriedade da declaração.
No que toca à alegada dependência lógica e jurídica entre a obrigação principal e a
obrigação acessória, assiste razão apenas parcial à recorrente quanto à existência dessa
vinculação. De fato, a multa por falta de entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF somente
subsiste se mantida a exigência do tributo principal que ensejou a obrigatoriedade de declarar.
Todavia, enquanto o lançamento principal não for definitivamente cancelado na esfera
administrativa, permanece hígido o fundamento jurídico que sustenta a penalidade acessória,
ainda que sua exigibilidade se encontre suspensa nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
Assim, a pendência de julgamento do processo relativo à omissão de rendimentos
não impede, por si só, a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória,
tampouco autoriza seu cancelamento antecipado ou o sobrestamento deste feito. Eventual
desconstituição do lançamento principal produzirá efeitos reflexos automáticos sobre a
penalidade acessória, matéria que deverá ser apreciada oportunamente, caso venha a ocorrer.
Não configurada, portanto, ilegalidade na manutenção da exigência, rejeita-se a tese recursal.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.155 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721808/2018-68
8

Fl. 128
DF CARF MF
Original